Tribunal: TJDFT
Processo: 0756346-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO”.
2. A autora apresenta diagnóstico de coxartrose bilateral, mais intensa em quadril direito, associada a subluxação, apresentando dor limitante, razão pela qual foi indicada a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia primária de quadril direito. A paciente encontra-se inserida no SISREG III, em 23/08/2022, com prioridade clínica AMARELA – URGÊNCIA (ID 143624415).
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por cirurgia sem qualquer previsão para o atendimento.
8. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da procedência do pedido.
9. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
10. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para a obrigação de fazer.
11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar a submissão da parte autora ao procedimento de “CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO”, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
13. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.